Tribunal: TJDFT
Processo: 0750771-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750771-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. LEILÃO DE BENS DA MASSA FALIDA. FALÊNCIA REGIDA PELO DECRETO-LEI 7.661/1945. OMISSÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o leilão dos bens da massa falida de empresa cuja falência foi decretada sob a vigência do Decreto-Lei 7.661/1945. 2. O Agravante sustenta que o leilão deve seguir as regras do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação do art. 142, § 3o-A, da Lei 11.101/2005. 3. A preliminar de ilegitimidade ativa recursal foi arguida pela parte agravada, sob o argumento de que o agravante é ex-sócio da empresa falida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) a legitimidade ativa recursal do agravante, na condição de terceiro prejudicado; e (II) a aplicabilidade das normas da Lei 11.101/2005 ao leilão de bens da massa falida de empresa cuja falência foi decretada sob a vigência do Decreto-Lei 7.661/1945. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravante demonstrou interesse recursal, pois figura como devedor solidário da massa falida, o que evidencia a legitimidade ativa recursal. Preliminar rejeitada. 6. O Decreto-Lei 7.661/1945 é omisso quanto à fixação de lance mínimo em leilões judiciais, cabendo a aplicação supletiva da Lei 11.101/2005, que disciplina o tema de forma específica. 7. O Código de Processo Civil, por tratar da expropriação de forma geral, não se sobrepõe às normas falimentares mais específicas. 8. A interpretação sistemática da legislação falimentar exige a integração normativa com base nos princípios da eficiência e transparência no processo falimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Teses de julgamento: O ex-sócio pode recorrer de decisão que afete seus interesses patrimoniais, desde que demonstrado seu interesse jurídico. Na ausência de previsão específica no Decreto-Lei 7.661/1945, aplicam-se supletivamente as disposições da Lei 11.101/2005 para regulamentar o leilão judicial dos bens da massa falida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; Lei 11.101/2005, art. 142, § 3o-A; e LINDB, art. 4o. O recorrente alega violação ao artigo 192 da Lei 11.101/2005, argumentando que a adoção complementar da nova Lei de Falências ao caso concreto é juridicamente inviável, pois a decretação da quebra ocorreu em 2002, antes da vigência da referida legislação, sendo expressamente vedada sua aplicação aos processos anteriores. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 192 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T